Tribunal: TJSP
Processo: 1123387-94.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de inexigibilidade de débito c.c prescrição e indenização por danos morais. Dívida prescrita. Inscrição no Serasa Limpa Nome. Indenização por dano moral afastada por não haver negativação da dívida, mas apenas constar no Serasa "limpa nome" como "contas atrasadas", verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de inexigibilidade de débito c.c prescrição e indenização por danos morais. Dívida prescrita. Inscrição no Serasa Limpa Nome. Indenização por dano moral afastada por não haver negativação da dívida, mas apenas constar no Serasa "limpa nome" como "contas atrasadas", verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Decisão de parcial procedência.
Recurso desprovido.